Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETE LOPES DE LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta pela ora agravante em desfavor de “GSC-SOLUÇÃO EM CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA. - ME”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da autora/exequente, ora agravante, consistente em converter em perdas e danos a obrigação de fazer constante na r. sentença exequenda, a saber: “devolver à autora a documentação fornecida por esta no momento da contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.”. Desta decisão, a autora/exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a referida tutela antecipatória. Para tanto, a agravante sustentou, em síntese, o cabimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil – CPC. Destacou a impossibilidade de se obter a tutela específica (devolução da cópia de seus documentos pessoais), tendo em vista que foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar a ré/executada, mas todas foram infrutíferas, o que também impede a realização de busca e apreensão. Por fim, a agravante destacou a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque não se extrai das alegações vertidas pela ora agravante a probabilidade de provimento recursal, tendo em vista o não cabimento de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos Deveras, não se constata – neste juízo de cognição sumária – o cabimento da conversão em perdas e danos de uma obrigação de fazer, sobretudo em razão da aludida obrigação consistir na devolução de “cópias do RG, CPF, contracheque, CTPS e comprovante de residência da agravante e de seu filho” (grifos nossos). É de se indagar, pois, quais seriam os danos sofridos pela ora agravante, em razão da não devolução das referidas “cópias” de documentos pessoais. Ainda que não se tratasse de “cópias”, caberia à autora/exequente, ora agravante demonstrar quais foram suas perdas e danos, decorrentes da não devolução dos referidos documentos originais, para que se pudesse arbitrar um valor para fins de da conversão ora vindicada. Destarte, considerando o não cabimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não há como antecipar o provimento recursal postulado pela ora agravante. Quanto ao perigo na demora, a decisão monocrática não tem o condão de causar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” à autora/exequente, ora agravante, uma vez que, em caso de eventual provimento recursal que lhe seja favorável, será promovida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sem que isto imponha à agravante qualquer prejuízo de ordem financeira, mesmo porque a parte executada sequer foi localizada, conforme informado no presente Agravo de Instrumento. Além disso, o feito executivo encontra-se na iminência de ser sobrestado, em razão de a ré/executada, ora agravada, não ter sido localizada, o que impede não apenas o cumprimento da sentença quanto à obrigação de fazer, como também com relação à obrigação de pagar, estabelecidas na r. sentença exquenda. Com isso, não há como acolher a tese expendida pela autora/exequente, ora agravante, de que sofrerá “um evidente prejuízo, na medida em que terá totalmente esvaziado o comando da sentença referente à obrigação de fazer”. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora